Tribunal: STF
Processo: ARE 1591144
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS), assim ementado (Doc. 14, fl. 4):

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RETIFICAÇÃO DO RSPE. REINCIDÊNCIA. CARÁTER PESSOAL. APLICAÇÃO SOB A TOTALIDADE DA REPRIMENDA. VEDAÇÃO EXPRESSA DE CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. INOCORRÊNCIA DE NOVATIO LEGIS IN MELLIUS PELA LEI Nº 13.964/2019. 
1. Trata-se de Agravo em Execução interposto pela defesa do apenado A. D. S. D., em face da decisão que determinou a atualização do RSPE, aplicando-se o percentual de 60% sobre a totalidade da pena para fins de progressão de regime, bem como a vedação do livramento condicional em razão da reincidência específica do apenado. 
2. Em suas razões, a defesa requer a reforma da decisão hostilizada, para que seja afastada as consequências da reincidência em relação às condenações em que o apenado era primário. Outrossim, postulou pelo afastamento da vedação à concessão do livramento decorrente da reincidência específica para todas as penas. 
3. O apenado é reincidente específico na prática de crime equiparado a hediondo, na esteira do que dispõem os arts. 63 e 64, I, do Código Penal. E, uma vez adquirida a condição de reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, impositiva a fixação das frações de 3/5 (ou seja, 60%) e 1/1 (ou seja, vedação) para fins de progressão de regime e livramento condicional, respectivamente, sobre a pena total aplicada, de forma global, mesmo nos processos em que a recidiva não foi reconhecida na sentença originária, porquanto a reincidência possui caráter pessoal. Impositivo, pois, o reconhecimento de sua nova condição de reincidente para a análise de sua trajetória ao longo da execução da pena, visto que praticada nova infração penal após o trânsito em julgado da condenação anterior, devendo, o fracionamento específico, alcançar inclusive as condenações pretéritas em que o apenado ostentava a condição de primário. Deste modo, deve ser observada a exigência de 60% do cumprimento de pena para fins de preenchimento do requisito objetivo para progressão de regime, nos termos do art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal. 
4. Pela simples leitura dos dispositivos legais, é possível verificar que o legislador vedou a concessão de livramento condicional a reincidentes específicos em crimes hediondos e assemelhados, nos quais se inclui o crime de tráfico de drogas, como é o caso do apenado. Afasta-se a alegada ocorrência de novatio legis in mellius em face a Lei n. 13.964/2019, já que esta, ao vedar, na modificação introduzida no art. 112 da LEP, tal benefício aos reincidentes em crimes hediondos ou equiparados com resultado morte, apenas reforçou a proibição já existente no art. 83, inciso V, do Código Penal e no art. 44, parágrafo único, da Lei n. 11.343/2006, não havendo, então, de falar em revogação tácita desses artigos. 
5. Desse modo, deve ser negado provimento ao recurso defensivo. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO.

Consta nos autos que o apenado ANDRE DA SILVA DUTRA interpôs Agravo em Execução contra decisão que determinou a atualização do RSPE, aplicando-se o percentual de 60% sobre a totalidade da pena para fins de progressão de regime, bem como a vedação do livramento condicional em razão da reincidência específica do apenado (Doc.1)
 O TJRS negou provimento ao recurso (Doc. 14).
Os embargos de declaração opostos (Doc. 16) foram rejeitados (Doc. 17, fl. 3). 
Com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/88, o reeducando interpõe Recurso Extraordinário, no qual sustenta que o acórdão violou os art. 5º, II, XL, XXXVI, e XLVI, da Constituição Federal de 1988; art. 111 da lei de Execução Penal e o art. 4° do Código Penal (Doc. 21, fl. 6).
Nas razões recursais, argumenta que “[a] controvérsia reside em saber se, ao aplicar retroativamente a regra mais benéfica de progressão de regime, é possível afastar ou decotar as previsões mais gravosas introduzidas pela mesma norma, notadamente as vedações ao livramento condicional e à saída temporária para condenados por crimes hediondos.  Assim, busca-se compatibilizar a aplicação retroativa da norma penal mais benéfica, em observância aos princípios constitucionais da legalidade, da individualização da pena e da vedação da retroatividade da lei penal mais gravosa, assegurando ao apenado a máxima proteção possível diante das alterações legislativas” (Doc. 21, fl. 7).
Sustenta que “a reincidência não é naturalizável, tratando-se de situação jurídica vinculada à condenação de alguém por prática criminosa cometida após o trânsito em julgado de condenação por conduta anteriormente perpetrada (CP, art. 63).  E a execução penal não desnatura a reincidência tal como a prevê o Código Penal, entendimento contrário representando violação ao próprio princípio da legalidade e.  Noutras palavras, não há uma reincidência válida para o direito penal e outra para a execução penal, sendo um único instituto jurídico aplicável em qualquer hipótese” (Doc. 21, fl. 14).
Defende que “[c]onsiderando que o art. 112, incisos VI, a e VIII, da LEP, passou a vedar o livramento condicional somente nas hipóteses de crimes hediondos ou equiparados com resultado morte, independente se primário ou reincidente, não o fazendo expressamente no inciso VIII, o livramento condicional passou a ser admitido nas demais hipóteses de crimes hediondos e equiparados com resultados diversos.  Por se tratar de novatio legis in mellius, tal entendimento se aplica retroativamente” (Doc 21, fl. 17).
Aduz  que “não há mais vedação à concessão do livramento condicional aos apenados reincidentes específicos em crimes em que não há resultado morte, como no caso em análise (tráfico de drogas).  Desse modo, tendo em vista a ocorrência de uma novatio legis in mellius, a qual deve ser aplicada retroativamente, e o disposto nasúmula nº 611 do STF, e considerando que não houve resultado morte, mostra-se adequada a concessão do benefício do livramento condicional” (Doc. 18).
Requer, assim, a admissão do presente recurso e, no mérito, o seu provimento (Doc. 21).
A Corte estadual não admitiu o recurso, aos fundamentos de que incidem ao caso as Súmulas 282 e 356/STF (Doc. 24).
No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência dos referidos óbices processuais (Doc. 27).
É o relatório. DECIDO.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos do réu para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 21, fls. 2-3):	

REPERCURSSÃO GERAL TEMA 1319 possibilidade de aplicação retroativa do art. 112, VI, a, da Lei de Execuções Penais (redação da Lei nº 13.964/2019), para garantir a progressão de regime de condenado por crime hediondo, mas sem a incidência da vedação ao livramento condicional e à saída temporária. 
O Supremo Tribunal Federal reconheceu, em 7/9/2024, a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no Leading CaseRE 1464013 do respectivo Tema 1319, em que se discute à luz dos arts. 2º; e 5º; II; XL; da Constituição Federal a aplicação retroativa de apenas uma parte da Lei nº 13.964/2019, que alterou a Lei de Execução Penal, de modo a garantir a progressão de regime de condenado por crime hediondo, mas sem a incidência da vedação ao livramento condicional e à saída temporária, pre  
A Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/04, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criou a exigência da demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.
  Posteriormente, a matéria foi regulamentada pela Lei nº 11.418/06, que introduziu os arts. 543-A e 543-B ao Código de Processo Civil e, por fim, o Supremo Tribunal Federal, através da Emenda Regimental nº 21/07, dispôs sobre as normas regimentais necessárias à sua execução.  
Entendendo a Corte, com fundamento na mencionada legislação, quando do julgamento da Questão de Ordem no AI nº 664.567/RS, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, firmou o entendimento no sentido de que os recursos extraordinários em geral e, em consequência, as causas criminais, interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07, data da publicação da Emenda Regimental nº 21/07, deverão demonstrar, em preliminar do recurso, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo.  
Cumprido o requisito formal O Recurso Extraordinário merece seguimento. 

Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Além disso,  no caso dos autos, o TJRS afastou a tese da defesa, a qual pleiteava o afastamento das consequências da reincidência em relação às condenações nas quais o apenado era primário, bem como o afastamento da vedação à concessão do livramento condicional decorrente da reincidência específica para todas as penas, com base nos seguintes fundamentos (Doc. 14, fl. 1-3 ): 

Sem razão, adianto. 
Isso porque, nos termos da fundamentação exarada pelo Dr. Edgar Luiz de Magalhães Tweedie, Procurador de Justiça, a agravante foi condenada pelos seguintes delitos: 
"No bojo do processo nº 0040772-44.2008.8.21.0008, foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, cometido em 05/05/2008 (trânsito em julgado em 10/08/2015). Posteriormente, foi condenado pelo cometimento do delito de homicídio qualificado, no processo nº 5037376-77.2017.8.21.0001, praticado em 19/10/2016; e, condenado por tráfico de drogas, no processo nº 0010690-75.2013.8.21.0001, cometido em 15/12/2011" 
Assim, para o desate da questão, necessário trazer à baila a nova redação do art. 112 da Lei de Execuções Penais, cujas modificações introduzidas pelo "Pacote Anticrime" alteraram os percentuais para progressão de regime, observada a natureza dos delitos, comuns ou hediondos, bem como ainda eventual reincidência, se em delito comum ou hediondo, nos seguintes termos:
"Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: 
(...)

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;.”
Nesta toada, conclui-se que o apenado é reincidente específico na prática de crime equiparado a hediondo, na esteira do que dispõem os arts. 63 e 64, I, do Código Penal. 
E, uma vez adquirida a condição de reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, impositiva a fixação das frações de 3/5 (ou seja, 60%) e 1/1 (ou seja, vedação) para fins de progressão de regime e livramento condicional, respectivamente, sobre a pena total aplicada, de forma global, mesmo nos processos em que a recidiva não foi reconhecida na sentença originária, porquanto a reincidência possui caráter pessoal. Impositivo, pois, o reconhecimento de sua nova condição de reincidente para a análise de sua trajetória ao longo da execução da pena, visto que praticada nova infração penal após o trânsito em julgado da condenação anterior, devendo, o fracionamento específico, alcançar inclusive as condenações pretéritas em que o apenado ostentava a condição de primário. 
No tópico, desde já esclareço, que o reconhecimento da reincidência durante a execução da pena não visa invalidar os efeitos da primariedade constatada na ação penal, por se tratarem de dois momentos distintos da individualização da pena: um relativo à quantificação da reprimenda imposta ao condenado; outro, referente ao modo de execução da sanção corporal, cuja consecução deve estar atrelada aos objetivos ressocializadores e repressivos do Estado, aqui considerando o mérito do condenado e seus atributos pessoais – inclusive reincidência. 
Deste modo, deve ser observada a exigência de 60% do cumprimento de pena para fins de preenchimento do requisito objetivo para progressão de regime, nos termos do art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal.
(...)
Inviável a concessão de livramento condicional, nos termos do art. 83, inciso V, do Código Penal, que prevê: 
(...) 
Deste modo, pela simples leitura dos dispositivos legais, é possível verificar que o legislador vedou a concessão de livramento condicional a reincidentes específicos em crimes hediondos e assemelhados, nos quais se inclui o crime de tráfico de drogas, como é o caso do apenado. 
Afasta-se a alegada ocorrência de novatio legis in mellius em face a Lei n. 13.964/2019, já que esta, ao vedar, na modificação introduzida no art. 112 da LEP, tal benefício aos reincidentes em crimes hediondos ou equiparados com resultado morte, apenas reforçou a proibição já existente no art. 83, inciso V, do Código Penal e no art. 44, parágrafo único, da Lei n. 11.343/2006, não havendo, então, de falar em revogação tácita desses artigos. 
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso defensivo

Verifica-se que o acórdão impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, afastou as teses apontadas pela defesa.
Nesse contexto, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas). 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
Publique-se.
Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente